Tribunal: TJMT
Processo: 1026510-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026510-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL - CNPJ: 23.040.383/0001-27 (AGRAVANTE), BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 28.127.603/0001-78 (AGRAVADO), JOAO PAULO MATTOS MOURA - CPF: 689.544.501-30 (AGRAVANTE), RENATA GRASEL - CPF: 043.329.179-60 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026510-50.2023.8.11.0000

AGRAVO – EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES – NECESSIDADE DE QUE AS OBRIGAÇÕES SEJAM RECÍPROCAS, OU SEJA, DE QUE AS PESSOAS SEJAM, AO MESMO TEMPO, CREDORA E DEVEDORA UMA DA OUTRA – NÃO DEMONSTRADA A RECIPROCIDADE DE DÍVIDAS, NÃO HÁ COMO RECONHECER A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A regra do art.
368 do Código Civil que trata da compensação de obrigações exige-se a demonstração de dívidas recíprocas entre credor e devedor, ou seja, que ao mesmo tempo as pessoas sejam credor e devedor uma da outra.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026510-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ASCOP ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS E AGRICULTORES FAMILIARES, RENATA GRASEL, JOÃO PAULO MATTOS MOURA

AGRAVADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1025503-31.2022.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por ASCOP Associação das Cooperativas e Agricultores Familiares, Renata Grasel e João Paulo Mattos Moura, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, referente ao Contrato de Renegociação de Dívidas n. 21-011038-00 (Contrato Renegociado: Cédula de Crédito Bancário n. 20- 034737-00), no valor de R$ 205.656,44,
indeferiu
o pedido de compensação formulado pelos executados, ora agravantes.

Os agravantes dizem que foi oferecido para compensação um título de crédito emitido pelo Banco do Brasil S.A., referente ao FISET - Fundos de Investimentos Setoriais - Reflorestamento, do qual é credor do valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que a quantia é mais que suficiente para a cobertura de todo o valor consolidado da dívida.

Explicam que o Juízo de origem indeferiu o pedido, por simples petição, ao fundamento de inadequação da via eleita, que não se trata de matéria de ordem pública, que se torna inviável na ação executiva reconhecer a autenticidade ou exigibilidade do certificado de investimento, bem como que não há finalidade plausível para aceitar a caução, inviável a pretensão, porquanto deverá liquidar a obrigação com o efetivo pagamento.

Sustentam, em síntese, que o entendimento não prospera porque em sua petição ficou demonstrado que, além de ter garantido o juízo e demonstrado de forma inequívoca a liquidez do título apresentado para compensação, atendeu a todos os requisitos indispensáveis, que se trata de matéria de ordem pública.

Alegam que o prosseguimento da execução e da realização de atos constritivos poderão causar prejuízos irreversíveis, afetando injustamente sua atividade empresarial, bem como a aplicação do princípio da execução menos gravosa e o seu direito à compensação de valores, na forma do art. 369 do Código Civil e, ainda, a liquidez do título ofertado.

Defendem a presença dos requisitos e pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja reconhecida a autenticidade e exigibilidade do Certificado de Investimento – FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS (FISET) – PESCA, de Inscr. n. 000088309620, CI no 380.015.141, emitido pelo Banco do Brasil S.A., em 07/Out/1980, a fim de seja realizada a compensação de valores, subsidiariamente, seja o título recebido como caução. No mérito, requer o provimento do recurso.

A antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferida.

Na contraminuta, a exequente agravada rebate as alegações dos recorrentes e pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026510-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ASCOP ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS E AGRICULTORES FAMILIARES, RENATA GRASEL, JOÃO PAULO MATTOS MOURA

AGRAVADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1025503-31.2022.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

VOTO.

O cerne deste Agravo de instrumento interposto por ASCOP Associação das Cooperativas e Agricultores Familiares, Renata Grasel e João Paulo Mattos Moura executados
na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo aqui agravado
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
indeferiu
o pedido de compensação formulado pelos executados ora agravantes
.

A Execução que foi proposta por

BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo aqui agravado está lastreada no Contrato de Renegociação de Dívidas n. 21-011038-00 firmado em 26.2.2021 (Contrato Renegociado: Cédula de Crédito Bancário n. 20- 034737-00),
no valor de R$205.656,44
, a ser paga em 48 prestações mensais, com início a partir de 28.4.2021 e vencimento em 28.3.2025, que não foi pago.

Após citação, os executados,
por simples petição (id. de origem 112261200), ou seja, sem opor Embargos à Execução
,
ofertam para
pagamento
da dívida
, um certificado
1 Certificado de Investimento (CI), do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – PESCA emitido pelo Banco do Brasil e posteriormente cedido parcialmente em favor dos executados aqui agravantes no valor de R$5.000.000,00, cujo pleito foi indeferido pela decisão impugnada.

Neste Agravo os executados agravantes defendem
a compensação do crédito
do Banco Banestes aqui agravado (inicialmente de
R$205.656,44)
com o crédito de R$5.000.000,00 que alegam ser beneficiários

em razão do título que ofertaram (
um certificado
1 Certificado de Investimento -CI, do Fundo de Investimentos Setoriais – FISET – PESCA, de Inscr. n. 000088309620, CI no 380.015.141)
emitido pelo Banco do Brasil S.A., em 07/Out/1980) e que foi cedido parcialmente para eles executados aqui recorrentes.

De início, tem-se que a decisão impugnada
apenas consignou que o pagamento da dívida é de se dar pelas formas próprias da Execução e ser inviável reconhecer o pagamento da dívida pelo título que os executados ofertaram e que alegaram ser beneficiários
, notadamente sem que se tenha a aceitação da exequente.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Inviável nesta ação reconhecer autenticidade ou exigibilidade do Certificado de Investimento.
No caso, deverá o executado pagar o débito conforme procedimento ditado para execução de títulos extrajudiciais previstos no CPC, inviabilizando receber o referido para pagamento do débito, quitando o débito
.

Outro ponto, não há finalidade plausível para aceitar a caução, a que título??? inviável a pretensão, pois deverá liquidar a obrigação com efetivo pagamento.
”
(grifei).

Ademais, ainda que trate de pedido de compensação, tem-se que a regra do art.
368 do Código Civil que trata da compensação de obrigações
exige-se a demonstração de dívidas recíprocas entre credor e devedor, ou seja, que ao mesmo tempo as pessoas sejam credor e devedor uma da outra
.

Veja o citado regramento:

“
Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra
, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

(grifei).

E como pontuado pela exequente aqui agravada,
não há comprovação de que seja devedora dos executados
.

A prova até então produzida dá conta de que apenas os executados é que são devedores da exequente
.

Logo, não há possibilidade da pretendida compensação, por não preencher o requisito exigido pela regra específica, ou seja, a do art. 368 do Código Civil.

Sobre a necessidade de
existência de dívidas recíprocas para fins de compensação de obrigações
, veja a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. ARTS. 368 E 369 DO CC/02.
IDENTIDADE RECÍPROCA ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA
. DÍVIDA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Os arts. 368 e 369 do Código Civil estabelecem a possibilidade de os débitos se compensarem
QUANDO DUAS PESSOAS FOREM, AO MESMO TEMPO, CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA
, desde que a dívida seja líquida, vencida e se trate de coisa fungível.

2. Na presente demanda, inobstante o pretérito reconhecimento judicial em outro feito de que a Agravante é devedora da Agravada,
ainda não é possível declarar que aquela é credora desta
, tampouco aferir a quantia alegadamente devida pela última, o que necessitará do indispensável estabelecimento do contraditório nos autos de origem.

3. AUSENTE A CONSTATAÇÃO DE QUE AS PARTES SÃO, AO MESMO TEMPO, CREDORA E DEVEDORA UMA DA OUTRA
e não verificada a liquidez de uma das dívidas alegadamente existentes entre elas, revela-se indevido o pleito de compensação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.”
(TJ-DF 07161259820218070000 DF 0716125-98.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/09/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Ainda:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO - RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS (ART. 368, CC)- INSURGÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - ADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. "
Constatada a existência de créditos e débitos RECÍPROCOS
, líquidos e certos é possível a compensação de valores, como medida de equilíbrio contratual. Inteligência do artigo 368, do Código Civil."
(TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1669405-2 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J.13.09.2017.) 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 11ª C.Cível - AI - 1740374-2 - Cascavel - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati - Unânime - J. 28.03.2018)

(TJ-PR - AI: 17403742 PR 1740374-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 28/03/2018, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2244 20/04/2018)
(grifei).

No mesmo sentido:

“
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE RECÍPROCA ENTRE CREDOR E DEVEDOR
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de compensação entre o débito discutido na execução de origem e o crédito executado em outra demanda.

2. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra
, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".
IN CASU,
INCABÍVEL A COMPENSAÇÃO DE VALORES, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE IDENTIDADE RECÍPROCA ENTRE CREDOR E DEVEDOR
.

3. Para configuração da litigância de má-fé, necessária a demonstração de que o recurso teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte. Tratando-se de mero exercício regular de seu direito de recorrer, como na espécie, não há se falar em litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(Acórdão 1358857, 07171288820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
(grifei).

Por fim:

EMENTA – DIREITO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEVIDO PELA EXEQUENTE. CABIMENTO (ART. 368 /CCB). PROVIMENTO.

1. A compensação legal visa eliminar um circuito inútil, pelo qual: “
SE DEVO A ALGUÉM QUE ME DEVE, NÃO HÁ MOTIVO PARA EXIGIR DUAS OPERAÇÕES DE PAGAMENTO”, PROVOCANDO UMA DUPLA TRANSFERÊNCIA DE BENS, E VERIFICA-SE, NECESSARIAMENTE, QUANDO ENTRE AS MESMAS PESSOAS, POR TÍTULO DIVERSO, HÁ DÍVIDAS “HOMOGÊNEAS, LÍQUIDAS E EXIGÍVEIS”, OPERANDO “IPSO JURE” (“COMPENSAT NECESSÁRIA EST”) (ORLANDO GOMES)
.

2. Ainda que não tenha sido pleiteada na fase de conhecimento, nem deliberada pela sentença, é da natureza do próprio instituto a possibilidade da compensação créditos da mesma natureza, diante da reciprocidade, até porque, não haveria maior significado se a lei não determinasse a compensação, ou não permitisse o encontro das dívidas com o fim de extingui-las (Orlando Gomes) (art. 368 /CCB c/c art. 525, § 1º, VII /CPC/15).

3. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.”
ACÓRDÃO (TJ-PR - AI: 00253547920188160000 PR 0025354-79.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 16/05/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2019)
(grifei).

Por fim, quanto ao pedido alternativo, ou seja, para que o título seja aceito como caução, reitera-se o argumento da decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Outro ponto, não há finalidade plausível para aceitar a caução, a que título??? inviável a pretensão, pois deverá liquidar a obrigação com efetivo pagamento.
”.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024